Tribunal: CARF
Processo: 10148.001070/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10148.001070/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.042 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARCELO FERNANDES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Ao contribuinte regularmente cientificado do início do procedimento fiscal
bem como notificado do lançamento fiscal, é vedado alterar a declaração com
intuito de diminuir o valor a pagar de imposto e acréscimos legais, posto que
está excluída a sua espontaneidade.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO
Mantém-se a glosa da dedução a título de pensão alimentícia em razão da falta
de comprovação da obrigação alimentar via sentença judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, nos casos de separação
consensual.
PENALIDADES.
MULTA
DE
OFÍCIO.
JUROS
DE
MORA.
APLICABILIDADE.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir
o crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo
incontroverso que não cabe à autoridade fiscal qualquer discricionariedade
relativa à aplicação da multa de ofício, muito menos discutir sua
constitucionalidade/legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.001070/2010-44
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001070/2010-44

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-44.576 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 61 e segs.).
“Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de
Lançamento – IRPF de fl(s). 19/24 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no
montante de R$15.115,53, sendo R$8.050,89 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2009 Retificadora, apresentada à RFB, a qual consta apensada a fls. 35/40 e cujo resultado
era de imposto a pagar de R$138,85.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 21/22 foram
apuradas deduções indevidas de: 1) despesas médicas, no valor de R$781,00, por falta de
comprovação; e 2) pensão alimentícia judicial: “Em decorrência do não atendimento da referida
intimação, foi glosado o valor de R$28.494,97 deduzido indevidamente a titulo de pensão
alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação”.
O(a) interessado(a) apresentou, em 29/12/2010, a impugnação de fls. 2/4,
instruída com os elementos de fls. 5/18. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando:
1) tomou ciência do lançamento somente em 23/12/2010, mediante assinatura do
comprovante de recebimento dos correios;
2) de fato houve equívoco nas informações relativas aos pagamentos da pensão
alimentícia, tendo incluído indevidamente descontos sofridos no 13o salário e férias, o que
originou a glosa integral da dedução a esse título; esclarece, ainda, que em virtude da demora da
emissão do comprovante de rendimentos da fonte pagadora incluiu os valores para os doze
meses do ano, baseados no valor debitado em dezembro de 2008;
3) apresenta os documentos comprobatórios dos descontos sofridos a títulos de
pensão alimentícia e de despesas médicas, para que seja recalculado o imposto efetivamente
devido;
4) do art. 138 do CTN, citado, entende que a intenção do legislador foi a de
incentivar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, ou seja, que por livre opção do
contribuinte este faça a denúncia da infração, recolhendo o tributo em atraso, deixando de ser
aplicada as penalidades – multa de mora e de ofício; afirma que era desconhecedor da infração
cometida, tendo somente tomado conhecimento com o recebimento da notificação, assim, não
pôde, por livre e espontânea vontade, e sem qualquer imposição ou procedimento de
fiscalização, recolher o tributo que seria devido, mesmo que a destempo; logo, não pode aceitar
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001070/2010-44

as aplicações de multa e de encargo consoante feito pela autoridade lançadora; cita, também,
entendendo a seu favor, Hugo de Brito Machado e Luciano Amaro;
5) se vale, ainda, do art. 112 do CTN, para dizer que na dúvida na aplicação de
penalidades a lei é interpretada de maneira mais favorável ao acusado;
6) solicita, por fim, o cancelamento da multa e dos juros de mora aplicados.
Diante da impugnação parcial, a autoridade preparadora providenciou a
transferência da cobrança do crédito tributário não litigioso para o processo no
15254.000023/2011-71, consoante termo de fl. 56. De acordo com o Extrato do Processo de fl.
57, restam em litígio as exigências: 1) da multa de ofício no percentual de 55% (cinqüenta e
cinco por cento) sobre o imposto suplementar no valor de R$2.030,67; 2) do imposto
suplementar no valor de R$6.020,22, e respectivos multa de ofício no percentual de 75% (setenta
e cinco por cento) e juros de mora. “
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Diante da indignação do contribuinte por não lhe ter sido dado opção para
reparação da infração cometida, isto é, queria uma medida preventiva, lhe dando prazo para
pagamento do imposto suplementar, correspondente à dedução apurada como indevida, sem
aplicação de multa e também dos juros de mora, cumpre salientar que tal medida preventiva não
existe no processo administrativo fiscal ou na legislação tributária, referentes aos tributos
federais não declarados e apurados pela Fiscalização, talvez em outras esferas de governo,
estadual e/ou municipal.
Com efeito, uma vez iniciado o procedimento fiscal não pode o sujeito passivo
pretender se beneficiar do instituto da espontaneidade, de que trata o art. 138, da Lei no 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional – CTN), para efetuar o recolhimento do imposto devido sem
os acréscimos legais correspondentes:
Código Tributário Nacional.
Art. 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração. (grifei)
Salienta-se que para efeito dessa exclusão da espontaneidade do sujeito passivo,
caracteriza-se o início do procedimento fiscal o primeiro ato de ofício praticado por servidor
competente, conforme dispõe ao art. 7o, do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do processo
administrativo fiscal.
Decreto n.o 70.235/72.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; ......
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (grifei)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001070/2010-44

De acordo com o que consta dos autos foi enviado ao contribuinte o Termo de
Intimação Fiscal de fl. 41, o qual segundo a Consulta Postagem de fl. 43 foi devolvido ao
remetente com a informação: “Mudou-se”. Diante da falta de êxito na entrega do referido TIF,
providenciou-se a publicação do Edital de fls. 44/45, no Órgão da RFB que jurisdiciona o
domicílio fiscal do interessado. Com este Edital considerou-se ter lhe sido dada ciência do TIF
em 19/07/2010. Portanto, com esse ato de ofício já foi excluída a espontaneidade reclamada na
defesa apresentada.
Necessário esclarecer que o art. 23 do Decreto no 70.235/1972, autoriza, no seu
caput, a intimação: por via postal, pessoal, e por meio eletrônico. Esclareça-se, por oportuno, que
sendo esse um direito potestativo da autoridade lançadora, não existe ordem de preferência, é o
que dispõe o § 3o do mesmo artigo. O parágrafo 1o permite a intimação por edital, a qual deve ser
utilizada quando improfícuo um dos meios previstos no caput desse artigo, consoante ocorrido.
Cabe deixar claro, que mesmo se não tivesse sido lavrado e enviado ao
contribuinte o TIF, no momento em que tomou ciência da NL de fls. 19/24 perdeu a
espontaneidade para que regularizasse sua DAA/2009 com relação às infrações nela descritas. É
certo que os pedidos de esclarecimentos aos contribuintes do IRPF, na fase que antecede o
lançamento, é um dos meios de que se vale o Fisco quando da revisão da declaração de imposto
de renda, sendo uma faculdade, e não um dever.
O § 2o, do art. 835, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, prevê que:
“A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos verbais ou
escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste Decreto (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o)”. (grifei)
Acrescenta o art. 844 do mesmo diploma legal, que a intimação ao contribuinte
somente é feita, quando a autoridade lançadora entender necessária, senão vejamos:
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art.926, será
iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias,
prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do
imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias (Lei no
3.470, de 1958, art.19). (grifei)
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o §1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o)”; “§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas
em relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações não forem cabíveis, poderão ser
glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, §4o)” (grifei).
Assim, se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, inexiste a
obrigatoriedade de intimação prévia do contribuinte, podendo a autoridade lançadora dispensá-la
e efetuar o lançamento, dando ciência diretamente ao sujeito passivo.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu
infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, ou pela complexidade
técnica exigida para a elaboração da declaração, ou por não ter recebido orientação de terceira
pessoa. Em matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois a
responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, não dependendo da aferição da
existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art. 136, do Código Tributário Nacional –
CTN.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001070/2010-44

Destarte, nesse aspecto de espontaneidade, não há dúvidas em se afirmar que já na
data estampada no Edital de fls. 44/45 de ciência do TIF de fl. 42 o contribuinte não mais
poderia corrigir suas informações prestadas na DAA/2009 referentes às deduções a títulos de
pensão alimentícia e despesas médicas, muito menos quando da ciência da NL de fls. 19/24.
Descabe, por conseguinte, a utilização do disposto no art. 112 do CTN.
Sobre dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia, a Lei no
9.250/1995 prevê em seu artigo 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: .......
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008) ..... (grifei)
Nos termos da legislação transcrita o contribuinte está obrigado a comprovar, de
forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual - DAA.
Assim, em relação à dedução de pensão alimentícia judicial, cabe esclarecer que
para o contribuinte ter seu direito garantido na forma como preconizado deve atender a duas
condições, em primeiro lugar, que esteja determinada em sentença judicial, em acordo
homologado judicialmente, ou em escritura pública, no caso de separação consensual, em
segundo lugar, que faça comprovação dos efetivos pagamentos, para que se verifique, também,
se foram realizados em estrita conformidade com o que foi determinado pelo juiz.
Entretanto, da análise dos autos verifica-se que não foi apresentado qualquer
documento que evidenciasse a obrigação alimentar do contribuinte, consoante foi solicitado no
TIF de fl. 41, cuja ciência, repise-se, lhe foi dada via Edital – fls. 44/45. Portanto, na falta de
documento nesse sentido, a glosa será mantida.
Acerca das despesas médicas glosadas, embora o interessado tenha relatado que
essas estariam comprovadas em suposto “Anexo 13” à impugnação, tal documento não se
encontra nos autos, razão pela qual, da mesma forma, é de ser mantida a glosa correspondente.
Com relação às penalidades, resta elucidar ao contribuinte que quando da revisão
de declaração resulta imposto de renda suplementar, cabe à autoridade fiscal aplicar multa de
ofício e, também, juros de mora, ambos em decorrência de lei, cuja validade não pode ser
contestada na via administrativa.
Tais aplicações impõe-se, respectivamente, pelos art. 44, I, e 61, §3o, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei 11.488/2007, que determinam:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001070/2010-44

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, uma vez positivada a norma, a autoridade fiscal, por força de sua
vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade, e independentemente da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos, art. 136 do CTN.
Nesse aspecto, vale lembrar que a aplicação de penalidades não se encontra sob a
discricionariedade das autoridades tributárias, repise-se, cujas atividades são vinculadas e
obrigatórias (art. 142, parágrafo único, do CTN), sob pena de responsabilidade administrativa, e,
sendo assim, ficando constatado pelo Fisco Federal a existência de irregularidades nas DAA -
IRPF apresentadas pelos contribuintes, que tragam como conseqüência diferença de imposto a
pagar, enseja o lançamento de ofício com a aplicação das penalidades cabíveis, no caso, multas
de ofício, além dos juros de mora, tudo nos exatos termos da legislação tributária.
Cabe ressaltar, por oportuno, que segundo o art. 172 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), somente a lei pode autorizar a remissão do crédito tributário, e para a
dispensa ou abrandamento da exigência não há previsão legal (art. 97, inciso VI, do CTN)
apenas as reduções estabelecidas nos arts. 961, 962 e 963 do RIR/1999.
Destarte, nada há a reparar no feito fiscal.
Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação de fls. 2/4. “
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001070/2010-44

Ciente do acórdão da DRJ em 03/12/2013, o contribuinte, em 27/12/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 75, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) a decisão de primeira instância não observou a eficácia de princípios do direito
b) erro de preenchimento - falta de declaração dos valores pagos a título de pensão
alimentícia referentes ao décimo terceiro e férias
c) inexistência de infração ou falta grave - os dados declarados de pensão
alimentícia foram informados pela fonte pagadora
d) não cabimento das multas moratória e de ofício em razão da ocorrência de
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001070/2010-44

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 93
DF CARF MF
Original